Tribunal: TJBA
Processo: 0320179-30.2014.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0320179-30.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: GILMAR BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, MYRELE MORAES DA SILVA, LUCAS DIAS SESTELO, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, RAIMUNDO TEODORO NETO, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, GILMAR BRITO DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, ELEMENTO TÍPICO DO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NO ATO DA SUBTRAÇÃO FORÇADA E AMEAÇAS REALIZADAS ANTES, DURANTE E DEPOIS DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ALEGAÇÃO DE QUE OS DENUNCIADOS SERIAM ARRENDATÁRIOS DO VEÍCULO ROUBADO. SUBTRAÇÃO DO COMBUSTÍVEL QUE O VEÍCULO TRANSPORTAVA E DOS APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO MOTORISTA DO VEÍCULO, BENS QUE NÃO INTEGRAVAM O ALUDIDO CONTRATO E QUE NUNCA FORAM DEVOLVIDOS ÀS VÍTIMAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos infringentes interposto pelo réu GILMAR BRITO DOS SANTOS contra decisão colegiada exarada pela Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no qual integravam a referida Turma Julgadora os Desembargadores Eserval Rocha, Aliomar Silva Britto e Aracy Lima Borges, no qual

após o voto da Relatora, a Eminente Desembargadora Aracy Lima Borges, no sentido de conhecer e dar parcial provimento dos recursos, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade aplicada para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantendo-se a condenação de ambos os réus por infração ao art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do CP; que foi acompanhado pelo Revisor, o Eminente Desembargador Eserval Rocha, foi proferido voto em sentido contrário pelo Eminente Desembargador Aliomar Silva Britto, no sentido de conhecer e dar provimento aos Recursos de Apelação, para absolver os Apelantes GILMAR BRITO DOS SANTOS e SERGIO FERNANDO LIMA LEAL, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a motivação de que “não existe no acervo probatório elemento apto a demonstrar que os Apelantes praticaram algum ato verbal ou físico para intimidar o motorista do caminhão e sua companheira, para inverter a posse do veículo, de modo a caracterizar a grave ameaça elementar do crime de roubo”; este último voto restou vencido, tendo sido designada a nobre Desembargadora Aracy Lima Borges para lavrar o acórdão. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2. Trata-se, como visto, de embargos infringentes que visam a reforma do acórdão exarado pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, para, em consonância com o voto divergente proferido pelo Des. Aliomar Silva Britto, absolver o embargante da condenação pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, por três vezes, em concurso formal. Observa-se, de logo, que é pontual a divergência existente entre os votos proferidos pelos Desembargadores Aracy Lima Borges e Aliomar Silva Britto, e consiste, exclusivamente, na presença ou não de um dos elementos do tipo penal imputado, o crime de roubo, restringindo-se os presentes embargos infringentes a elucidar se, efetivamente, foi realizada ameaça ou violência por partes dos réus Gilmar Brito dos Santos e Sérgio Fernando Lima Leal, uma vez que inexistiu qualquer discordância em relação à autoria e à materialidade da subtração. Conforme apurado, no dia 18/09/2013 os réus GILMAR BRITO DOS SANTOS e SERGIO FERNANDO LIMA LEAL abordaram o veículo Volvo NH P/P JOR3311, cor azul, semi-reboque JKR0608, que estava transportando álcool, de acordo com a nota fiscal nº 5921, da empresa Companhia Bionergética brasileira, CNPJ 378 48595/0001-40, no valor de R$48.800,00 (nota fiscal constante e comprovantes de pagamento constantes nos autos), quando o mesmo estava passando pelo posto Chapéu de Couro BR 116, tendo determinado que o motorista do referido veículo parasse, obrigando o motorista e a sua companheira, que também se encontrava no veículo, a, após a condução do mesmo até o posto de gasolina Dalva, o abandonarem, com o aludido combustível, cerceando a liberdade das referidas vítimas, que foram colocadas em um veículo Honda Civic dourado e deixadas no Município de Feira de Santana, sendo ainda subtraídos os aparelhos de telefonia móvel celular, pertencentes ao motorista do veículo, que continham os chips da Tim, Claro e Vivo, de números 75 92338254, 75 81683534 e 75 98001972. Compulsando os autos, depreende-se que embora os réus não tenham negado a subtração do veículo, eles alegaram que a ação foi realizada porque o proprietário do veículo, M.A.D.F., teria uma dívida para com os acusados, no montante de R$90.000,00 (noventa mil reais) e, com o fito de efetuar o pagamento da dívida, teria locado ao réu GILMAR BRITO DOS SANTOS diversos veículos, dentre os quais o que foi objeto da aludida subtração, sendo que os acusados teriam procedido à inversão forçada da posse do bem para efetivar o cumprimento do referido contrato. Constata-se, entretanto, que a vítima M.A.D.F. não confirmou a autenticidade do contrato de locação juntado aos autos, sendo forçoso ressaltar que o referido documento não foi assinado por testemunhas, nem foi autenticado, e, lado outro, embora esteja nele pactuado que inexistiria contraprestação por parte do locatário, uma vez que o objeto do contrato consistiria no pagamento de dívidas preexistentes do locador para com o locatário, não foi convencionado o valor da referida dívida. Outrossim não foi avençada nenhuma penalidade para o caso de uma das partes descumprir o aludido acordo, razão pela qual, subentende-se que, ainda que o referido contrato fosse válido – o que não será perquirido nesta seara criminal -, considerando o descumprimento das cláusulas por ambas as partes, ocorreria a sua resolução, conquanto, segundo a vítima, o réu GILMAR, locatário, teria vendido alguns dos veículos locados, a despeito da vedação constante na cláusula quinta, bem como a vítima M.A.D.F., locador, não teria entregue um dos veículos, de placas policiais JOR-3311/JKR0608 (semi-reboque), a despeito da cláusula segunda, razões pelas quais tais condutas culminariam no imediato Distrato e em eventual ressarcimento das perdas e danos resultantes, nos termos dos artigos 570 e 571 do Código Civil. Desta forma, não há que se falar em exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a propriedade do veículo permaneceu sendo do senhor M.A.D.F. e os réus não tinham nem a propriedade e nem a posse do referido bem, uma vez que, ainda que o contrato de locação mencionado fosse válido, o não cumprimento do mesmo implicaria, tão somente, no Distrato e na eventual indenização civil.

3. Outrossim, infere-se dos autos que os réus não apenas subtraíram o veículo Volvo NH P/P JOR3311, cor azul, semi-reboque JKR0608, que foi posteriormente restituído à vítima M.A.D.F., mas também procederam à subtração da carga, que consistia no combustível álcool, de acordo com a nota fiscal nº 5921, da empresa Companhia Bionergética brasileira, CNPJ 378 48595/0001-40, que foi comprado no valor de R$48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais), conforme nota fiscal e comprovantes de pagamento constantes nos autos; bem como dos aparelhos de telefonia móvel celular da vítima A.C.D.F.L., que continham os chips da Tim, Claro e Vivo, de números 75 92338254, 75 81683534 e 75 98001972 (ID 25901048), sendo que tais pertences não foram devolvidos aos seus legítimos proprietários.

4 - Ressalte-se, ainda, que, efetivamente, restou evidenciado nos autos o emprego de ameaça na ação criminosa, uma vez que as vítimas A.C.D.F.L. e C.D.J.S. relataram que os réus ameaçaram de morte tanto a vítima A.C.D.F.L., quanto a sua família, sendo destacado que, durante toda a empreitada, o codenunciado SERGIO FERNANDO LIMA LEAL fez uso ostensivo de arma de fogo, que estava em sua cintura, e, que as vítimas, que estavam sozinhas e desprotegidas, no meio de uma rodovia, tiveram as suas liberdades cerceadas, sendo obrigadas, uma a deitar e a outra a conduzir o veículo até o local determinado, e, posteriormente, a adentrar em outro veículo, sendo transportadas para local incerto, restando claro que elas se sentiram intimidadas pelos acusados e temeram por suas vidas, conforme declararam, inexistindo razão outra pela qual elas entregariam seus pertences, além do veículo e da carga, senão porque foram obrigadas a tanto. Vê-se, pois, que, ao contrário do que foi sustentado pelo embargante, a grave ameaça restou evidenciada nos autos, sendo perpetrada antes (na residência da família do motorista do veículo e mediante as chamadas telefônica feitas a este), durante (mediante o emprego de arma de fogo no momento da ação) e depois (ameaça de morte feita para as vítimas com o fito de obriga-las a não relatar que os acusados estavam no Município de Feira de Santana) da consumação do crime de roubo. Salienta-se que o emprego de arma de fogo pelo codenunciado SÉRGIO FERNANDO LIMA LEAL e o próprio concurso de agentes tratam-se de majorantes do delito, concernentes a meios agravados de ultimação da ameaça, para fins de realização do crime de roubo e ambas têm o condão de impossibilitar a defesa do ofendido. Veja-se que, por tal razão, o mero emprego de simulacro de arma de fogo é um elemento configurador da grave ameaça para fins de tipificação do crime de roubo, ainda que tal circunstância não caracterize a majorante prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal. Neste sentido: "A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima". (STJ. REsp n. 1.994.182/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

5. Neste diapasão, presentes todos os elementos do tipo penal imputado, mostra-se improsperável o pleito de absolvição, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos mesmos termos do acórdão vergastado, consoante entendimento exarado pela nobre Desembargadora Relatora da Apelação Criminal nº 0320179-30.2014.8.05.0080.

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS INFRINGENTES Nº
0320179-30.2014.8.05.0080
, em face de aresto exarado pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo embargante
GILMAR BRITO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES,
e o fazem
pelas razões adiante expendidas.